Tribunal: STF
Processo: ARE 1568345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ APOSENTADA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE ATIVOS E INATIVOS PREVISTA NO ART. 85, § 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 311/1991, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SÚMULA 44 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO TJRN. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO ADQUIRIDO. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA, INCLUÍDAS AS PRESTAÇÕES JÁ VENCIDAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.



    1.Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, tendo em vista a presunção de verdade da declaração de insuficiência de recursos financeiros da pessoa natural, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC, a exigir a apresentação de prova em sentido contrário, o que não ocorreu por iniciativa da parte impugnante.



    2. Previsão de complementação do benefício previdenciário pelo erário municipal. Inteligência do § 6º do art. 85 da lei municipal nº 311/91. Procedência. Servidor estabilizado por força do art. 19 do ADCT. Equiparação salarial entre ativos e inativos e o direito à complementação da aposentadoria. Art. 40, §14º da CF. Ausência de Regime próprio de previdência no município de Mossoró Previsão de Complementação de aposentadoria fixada na lei municipal nº 311/91. 



    3. In casu, resta comprovado que a autora ingressou no serviço público municipal em 01/03/1968, antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória, com fundamento no § 6º do art. 85 da lei municipal nº 311/91, uma vez que aposentada em 13/07/1995. Assim, deve o Município de Mossoró garantir a paridade salarial da parte autora, com base nos vencimentos dos servidores ativos, por meio de complementação.



    4. Qualquer pretensão voltada à complementação de aposentadoria, cuja concessão desta última tenha sido na vigência da Lei Municipal nº 311/91, deve ser dirigida ao ente público.



    5. À luz do artigo 19 do ADCT, os servidores admitidos sem concurso público que se encontravam em exercício há pelo menos cinco anos continuados antes da promulgação da Carta Magna, tem reconhecida a sua estabilidade, regulamentação esta que atingiu a recorrida/autora.



    6. A despeito do Município de Mossoró não possuir regime próprio de previdência, restou a previsão de complementação de aposentadoria fixada na Lei Municipal 311/91, em atenção ao disposto no art. 40, §14º, da Constituição Federal. 



    7. Precedentes deste TJRN (AC nº 2014.022144-9, Relª. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 14/04/2015, AC nº 2014.022375-9, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 28/04/2015, AC nº 2014.022141-8, Rel. Desembargador Expedito Ferreira, 1ª Câmara Cível, j. 09/04/2015, AC nº 2014.014890-1, Rel. Des. Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, DJ 21/10/2014, Apelação Cível nº 2010.006086-3, 2ª Câmara Cível, Rel. Juiz Guilherme Cortez – convocado, DJ 31/05/2011).



    8.Apelo conhecido e improvido



    9. Condenação em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas processuais, tendo em vista o disposto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.278/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Tema 1157 e do art. 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente